Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-64.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-64.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELBIO DALMOLIN - CPF: 621.951.741-53 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), NELSI GRANDO ORLANDO - CPF: 461.993.730-49 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), IVOR ORLANDO - CPF: 461.993.810-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE JÁ TER EFETUADO O PAGAMENTO DO CHEQUE QUE LASTREIA O PEDIDO INJUNCIONAL E EXIBIU O RECIBO CORRESPONDENTE NOS AUTOS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA DESNECESSÁRIA. RECIBO/QUITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ART 320 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) Consideração de que o credor, em sua impugnação aos embargos, insurgiu-se apenas contra a inexistência no recibo de menção expressa ao número do cheque, não impugnando a autenticidade do documento, nem aduzindo que o questionado recibo está vinculado ao pagamento de obrigação diversa.

(2) Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, o caráter não causal da presente ação monitória.

(3) Recibo que se tem por suficiente à prova da quitação do cheque que embasa esta ação monitória.

(3) Suficientemente fundamentada a sentença combatida ante sua conclusão de que os recibos de pagamento emitidos pelo sócio da empresa/autora constituí prova idônea quanto à quitação do débito, inclusive do negócio jurídico de compra e venda entabulado a originar os cheques em pagamento

(4) Art. 320. CC: A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 63/64, em ação monitória, que acolheu os embargos e julgou improcedente o pedido inicial.

Sustenta o recorrente, em síntese e preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato do MM. Juízo ao indeferir a oitiva de sua testemunha pelo fundamento de arrolada intempestivamente. Argumenta que a testemunha já estava intimada desde penúltima audiência redesignada, portanto insurge prejuízo de comprovação de seu direito (art. 333, inc. I CPC/73), além de desconstituir a legalidade do recibo apresentado pelo recorrido, por suposto vício de consentimento. Requer a nulidade do processo a partir do ato que indeferiu a oitiva de testemunha arrolada pelo Apelante.

No mérito aduziu que a simples posse do cheque é suficiente a embasar a ação monitória e postular seu pagamento, e que em peça contestatória o apelado admitiu que a cártula já havia circulado e encontrava-se na posse de terceiros por ocasião de pagamento que supostamente foi realizado junto a Claiton Plá da Silva.

Em contrapartida asseverou que nunca admitiu que o recibo apresentado comprova a válida quitação do cheque. E que caso o apelado tivesse pago a terceiro o valor da cártula em seu resgate, por pagar mal, deve pagar duas vezes, pois efetuou o pagamento a à quem não é detentor do título.

Insurgiu contra o documento de recibo/quitação que não indica o modo de pagamento e foi firmado por quem não tinha legitimidade para fazê-lo. Que o Cleiton Plá da Silva ter sido sócio da empresa, não lhe dava autorização para receber em nome do apelante.

Que a cártula foi posta em circulação e por regular endosse chegou às suas mãos, e por mais que o cheque tenha sido emitido em favor da pessoa jurídica - Posto Vera, contudo posteriormente a cártula foi endossado a ele – pessoa física.

Portanto, requer seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de ação monitória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000805-64.2011.8.11.0040 interposto por ELBIO DALMOLIN contra sentença proferida em processo em “AÇÃO MONITÓRIA” movida em desfavor de NELSI GRANDO ORLANDO e IVOR ORLANDO, em trâmite perante a 2a Vara cível de Sorriso, MT.

A causa de pedir consubstanciou pela constituição de título executivo fundamentado em cheque, a saber de no 953227, conta no 094307699, Banco HSBC, de valor R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) emitido pelos requeridos.

Os requeridos apresentaram embargos a monitória sob o argumento de que a dívida originada pela cártula, já havia sido quitada, com comprovação de documento de recibo fls. 25 dos autos.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 126727726, assim exarou:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho os embargos monitórios apresentados por Ivo Orlando e outro e, por conseguinte, julgo improcedente a ação monitória manejada por Elbio Dalmolin, diante da demonstração inequívoca de quitação do valor impresso no documento de fl. 09.

Condeno o embargado/requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 20, § 3o e 4o do CPC.

Assim extingo o processo som resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 269, inc. I do CPC.”

Irresignado, o requerente/recorrente em sua apelação (ID 126727726), interpôs recurso a arguir preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa, pelo fato do MM. Juízo indeferir a oitiva de sua testemunha pelo fundamento de arrolada intempestivamente. Argumentou que a testemunha já estava intimada desde penúltima audiência redesignada, portanto insurge prejuízo no indeferimento de testemunha a comprovar seu direito (art. 333, inc. I CPC/73), além de desconstituir a legalidade do recibo apresentado pelo recorrido, por suposto vício de consentimento.

Requer a nulidade do processo a partir do ato que indeferiu a oitiva de testemunha arrolada pelo Apelante.

No mérito aduziu que a simples posse do cheque é suficiente a embasar a ação monitória e postular seu pagamento, e que em peça contestatória o apelado “admitiu” que a cártula já havia circulado e encontrava-se na posse de terceiros por ocasião de pagamento que supostamente foi realizado junto a Claiton Plá da Silva.

Em contrapartida asseverou que nunca admitiu que o recibo apresentado comprova a válida quitação do cheque. E que caso o apelado tivesse pago a terceiro o valor da cártula em seu resgate, por pagar mal, deve pagar duas vezes, pois efetuou o pagamento a à quem não é detentor do título.

Insurgiu contra o documento de recibo/quitação que não indica o modo de pagamento e foi firmado por quem não tinha legitimidade para fazê-lo. Que o Cleiton Plá da Silva ter sido sócio da empresa, não lhe dava autorização para receber em nome do apelante.

Que a cártula foi posta em circulação e por regular endosse chegou às suas mãos, e por mais que o cheque tenha sido emitido em favor da pessoa jurídica - DALMOLIN E PLA DA SILVA LTDA, contudo posteriormente a cártula foi endossado a ele – pessoa física.

Portanto, requer seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de ação monitória.

Pois bem, no caso dos autos, temos que o recorrente/requerente, fazendo suas razões arguiu em aspecto preliminar cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado sentenciante ao indeferir a oitiva de sua testemunha pelo fundamento de arrolada intempestivamente, feriu seu direito de ampla defesa e contraditório (art. 5o da Constituição Federal).

Pois bem. Analisando os autos, ao dar improcedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, indicam na desnecessidade de provas outras. Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos.

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de testemunha do recorrente, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação de documento quitação do cheque pelo embargante/recorrido.

A propósito colho jurisprudência que se casa ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, o caráter não causal da presente ação monitória. (Apelação Cível n. 2004.036308-3, de Chapecó, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 10-2-2005) (Apelação Cível n. 2009.011748-1, de Indaial. Relator: Des. Salim Schead dos Santos, j. 23-7-2009).

Ademais, ao ouvir declaração do próprio autor/recorrente em seu depoimento judicial, não restaria a testemunha qualquer que fosse, a força probante, de desqualificar o fato incontroverso que pela assinatura em documento de recibo do então Cleiton Plá da Silva, ainda na condição de sócio proprietário, com poderes de receber e dar quitação, que no caso o fez, assinando documento, deu total satisfação/quitação da dívida firmada entre a empresa jurídica DALMOLIN E PLA DA SILVA LTDA e seu devedor, ora embargante.

Neste norte, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito.

Versam os autos sobre ação monitória fundada em cheque, emitido no dia 19 de junho de 2008, no valor de R$ 47.000,00 (fls. 09 dos autos físico), em que os embargos monitórios foram acolhidos e julgados improcedente o pedido injuncional.

Na dicção do art. 700 do Código de Processo Civil (artigo 1.102–A do CPC/73), o requisito para o credor valer-se do procedimento monitório é a prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de certa quantia em dinheiro (inc. I, art. 700 CPC).

A prova escrita apta a embasar a monitória é aquela que possui um mínimo de plausibilidade, trazendo a plena identificação das partes e do objeto.

Desse modo, o documento deve comprovar uma obrigação por parte do réu seja para pagar certa soma em dinheiro ou de entregar uma coisa fungível, ou determinado bem móvel. Traz ínsito em sua qualidade o poder que tem de vincular diretamente o devedor, quando dele emanado, sendo, pois, por ele reconhecida a obrigação ou, de outra forma, de sua responsabilidade por força indireta, não dispensando sua participação. Entende-se, ainda, que o cheque, por si só, basta para comprovar a existência da dívida e a busca do título executivo pela via da ação monitória, tornando prescindível a indicação da causa de sua emissão.

Cabível a discussão da causa debendi, mesmo quando se trata de cheque, por ser ampla a matéria a ser debatida em embargos interpostos no pleito monitório, porque o cheque, neste caso, é tratado apenas como documento que comprova a dívida e não como título de crédito.

Neste espeque, a distribuição do ônus probatório em sede de ação monitória deve se orientar de modo que, enquanto ao credor incumbe a apresentação da prova escrita exigida pela lei, ao devedor faculta-se a apresentação de embargos com o intuito desconstituir a força monitória reconhecida à prova, podendo, para tanto, discutir a causa debendi do negócio.

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de processo Civil”. (STJ, Resp n. 337.522/MG. Relator: Min. Castro Filho, j. 2-12-2003).

Ainda, ao teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de questão inerente à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, certo é que as alegações acerca da causa debendi apresentada pelo réu devem vir acompanhadas de prova robusta, cabal e convincente, sob pena de não surtirem qualquer efeito.

Neste sentido, confira o julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige do autor a declinação da causa debendi, pois é bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido". (Resp 541666/MG, 4a Turma, Min. César Asfor Rocha, data do julgamento 05/08/2005, DJU 02/05/2005)

Assim, ainda que se reconheça a força probante do cheque apresentado , que por si só bastam para evidenciar, a princípio, uma relação de débito e crédito, é patente a possibilidade de ser tal prova desconstituída, incumbindo ao réu o ônus de comprovar a inexistência de obrigação a ser cumprida, a teor do inc. II, art.373, CPC.

Em outros termos, perdendo o cheque a característica de título de crédito, deixa de ser título formal e abstrato, refletindo-se nele a causa determinante de sua emissão: pagamento, empréstimo, doação etc. Portanto, entre o emitente e o credor, admite-se a plena discussão da causa debendi dos cheques.

No caso em espécie, em análise detidas dos fatos e documentos dos autos, vejo que a origem da dívida manifestada pelos cheques no 953226, 953227 e 953228, se deu em compra e venda de produtos de insumos agrícolas entre a empresa Dalmolin e Pla da Silva Ltda. ao embargante Nelsi Grando. Negociantes de outras datas.

Vislumbro que o cheque em cobrança e via ação monitória, o de no 953227, restou incluído em documento de recibo/pagamento por um dos sócios da empresa credora – Claiton Plá da Silva, e conforme declaração do próprio autor da ação monitória, o sócio á época, com o funcionamento da empresa, detinha poderes para receber e dar quitação às junto a DALMOLIN E PLÁ DA SILVA LTDA.

Neste importe encontro o deslinde do caso ao entender que de fato o embargante se desincumbiu de seu ônus de prova a desconstituir o cheque cobrado, em via da comprovação de sua quitação junto a legítimo e competente sócio (Claiton Plá da Silva), assim colacionado aos autos de fls. 25 dos autos, na qual, o documento de recibo explicita a quitação não somente do valor expressado em cártula ora em cobrança, mas de toda a dívida originada e gerada com o negócio jurídico de compra e venda de insumos agrícolas entre o requerido/comprador e a fornecedora/requerente.

Desta forma, chego a conclusão de que, em que pese o apelante/requerente afirmar que o cheque emitido e nominado em favor da empresa/pessoa jurídica DALMOLIN E PLA DA SILVA LTDA tenha sido endossado a sua pessoa física e que a cártula já havia circulado e encontrava-se na posse de terceiros por ocasião de pagamento que supostamente foi realizado junto a Claiton Plá da Silva., tal situação não restou suficientemente comprovado nos autos a combater a altura, os embargos e documento de quitação/recibo da dívida. Não se desincumbiu do ônus de provar seu direito (art. 373, inc. I CPC). Em contrapartida os embargos monitórios comportam acolhimento, com efeito pelo embargante ter apresentado prova capaz de afastar a pretensão do autor, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Lembro ainda que em declaração em juízo o autor Elbio Dalmolin confessou que à época em que foi emitido o recibo – dezembro/2008, a sociedade empresarial formada com o Cleiton Plá ainda estava ativa, e que a assinatura no documento de recibo era do então sócio, que tinha poderes de receber e dar quitação.

Portanto, não percebo que o embargado/requerente tenha demonstrado qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, em afastar a configuração do pagamento dos valores estampados nas cártulas.

Assim, uma vez que o recibo discrimina os cheques por seus números, com manifestação de quitação de seus valores, trazidos aos autos outros elementos que comprovam o efetivo pagamento, evidente que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil, in verbis:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Não se olvide que suficientemente fundamentada a sentença combatida ante sua conclusão de que o recibo de pagamento emitido pelo sócio da empresa/autora constituí prova idônea quanto à quitação do débito, inclusive do negócio jurídico de compra e venda entabulado a originar na emissão dos cheques em pagamento. Entendo que não há qualquer indicativo de conluio entre o devedor e o emitente do recibo, sócio da autora à época do ocorrido, e nem mínimo elemento a afastar a boa-fé do réu/devedor/embargante, sobretudo quando se observa que, além de ser emitido por um dos sócios, o recibo em questão faz expressa menção à obrigação de pagamento celebrada entre o autora e o réu.

Assim alinho-me aos fundamentos da sentença guerreada que através das provas dos autos, concluiu que a emissão de recibo por um dos sócios, com descrição dos cheques em pagamento, tornou-se o bastante a comprovar de fato que o embargante cumpriu com sua obrigação contratual enquanto devedor, cabendo a questão ser solução de no mínimo com aplicação da Teoria da Aparência, que, nos termos da jurisprudência do STJ, “em razão do princípio da boa-fé de terceiro e da teoria da aparência, (...) tem-se considerado válidas as obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais” (STJ - AgRg no AREsp 161.495/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013).

Desta forma voto pela manutenção da sentença combatida, pois escorreita nesse sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022